Tribunal: TJBA
Processo: 0523475-85.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0523475-85.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLOVIS DE SANTANA RIBEIRO

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia contra sentença que fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, correspondente a R$ 78,80, em favor da parte vencedora. O Apelante sustenta que a verba honorária não condiz com a atividade desenvolvida e requer a majoração do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante do proveito econômico inestimável e do valor irrisório da causa, é cabível a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, com majoração do montante arbitrado em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação de honorários, quando a Fazenda Pública é parte, deve observar os critérios do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, admitindo-se, contudo, a aplicação do § 8º quando o proveito econômico for inestimável ou o valor da causa irrisório.

O valor arbitrado na sentença (R$ 78,80), ainda que correspondente ao percentual legal, mostra-se manifestamente insuficiente para remunerar a atuação da Defensoria Pública.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no EREsp nº 1.880.560/RN (Tema 1.076), admite a fixação de honorários por equidade em hipóteses de proveito econômico inestimável ou valor da causa muito baixo, preservando a justa remuneração da advocacia pública.

Considerando a simplicidade da causa e a necessidade de adequação aos critérios legais, o arbitramento equitativo em R$ 2.000,00 se revela proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 24.04.2024, DJe 06.06.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.665.300/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12.12.2017, DJe 19.12.2017; STJ, REsp nº 1.358.837/SP (Tema 961), Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 10.03.2021, DJe 29.03.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0523475-85.2015
.8.05.0001
, no qual figuram como apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e apelado
MUNICÍPIO DO SALVADOR
.

ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes d
a Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe
parcial
provimento, pelas razões a seguir expostas.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06